Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-05.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. APARELHO CELULAR. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO 1/8. CRITÉRIO LEGÍTIMO E ACOLHIDO PELO TJDFT. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 16 dias-multa, no valor mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se limita a aferir se o processo de individualização da pena seguiu as diretrizes fixadas pelo Código Penal e as consolidadas pela jurisprudência do ETJDFT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base é legítima, estando dentro da margem de discricionariedade do julgador, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

4. É válida a consideração de condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao novo fato, mas anterior à sentença, para fins de valoração negativa dos antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.